Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-36.2023.8.11.0024
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000730-36.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO QUINTINO DE CAMPOS - CPF: 004.489.211-03 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE DO CARMO DE MORAES ARRUDA - CPF: 594.846.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 934.470.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDEIR GOMES FERREIRA - CPF: 024.034.171-65 (VÍTIMA), JOHN LENNON LUCIO DE MORAIS - CPF: 409.478.902-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
–

FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155,
§1º,

§ 4º,
II E
IV
) – SENTENÇA
CONDENATÓRIA
–
RECURSO
DA DEFESA
–
1.
P
RETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMP
ROCEDÊNCIA
– REPROVABILIDADE DA CONDUTA – APELANTE PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES EM DELITOS PATRIMONIAIS

–
DELITO PRATICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS – MAIOR REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO – IRRELEVÂNCIA DA DEVOLUÇÃO DO BEM

OBJETO DO FURTO
–

2.
RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO

–
IMPROCEDÊNCIA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RÉU REINCIDENTE - MEDIDA SOCIAL NÃO RECOMENDADA
-

3
.

REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –
NEGATIVA – SÚMULA 231 STJ
-
RECURSO

DES
PROVIDO
.

1.
É inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento
.

2
.

A figura do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP), não se aplica aos reincidentes. Ademais, o
“privilégio”
exige além da primariedade e do baixo valor da
“
res furtiva
”
que a medida seja socialmente recomendada, de modo, a não frustrar o fim reprovador da norma penal.

3.
“A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior” (
AgRg
no HC n. 856.205/ES, relator Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.)

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
p
or
MARCIO QUINTINO DE CAMPOS
,
objetivando a reforma da
sentença prolatada pelo
J
uízo da
Comarca de
Chapada dos Guimarães
/MT
, que julgou
procedente
a
peça

acusatória

e
o
condenou
como incurso nas penas do art
.
155
, §
4º, incisos I
V

do Código Penal, imputando-lhe pena de 0
3
(
três
) anos de reclusão, em regime inicial aberto e
1
5
(
quinze)
dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Em suas razões recursais,
o

r
ecorrente interpôs recurso de apelação,
requestando

q
ue seja o réu absolvido em decorrência do reconhecimento do princípio da insignificância, nos termos do art. 386, III do CPP
.

Subsidiariamente
,
pede
o reconhecimento do furto privilegiado e
que seja

a
plicada a pena abaixo do
mínimo
legal considerando a atenuante da confissão
.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual, que manifestou pelo
im
provimento do apelo
.
(id.
198214238
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
im
provimento do recurso
defensivo
(id.
20515467
)
, em parecer assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INVOCANDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. - RÉU REINCIDENTE COM OUTROS MAUS ANTECEDENTES, O QUE DEMONSTRA QUE SUA PERSONALIDADE É VOLTADA PARA O CRIME -, O DESVALOR DA CONDUTA DEVE SER SOPESADO, NÃO PODENDO SER CONSIDERADA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE. - ADMITIR A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, EM CASOS COMO TAIS, PODERÁ ESTIMULAR O INFRATOR A FAZER DA PRÁTICA DE PEQUENOS DELITOS O SEU MEIO DE VIDA. - 2) PLEITEADA APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (sic).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem
interesse
(CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

“
(...)
que, no dia 05 de maio de 2023, às 22h00m, em uma residência situada na Rua dos Abacates, nº 726, neste Município e Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado MÁRCIO QUINTINO DE CAMPOS em coautoria com terceiro não identificado subtraíram, para proveito próprio, 06 (seis) ralos de banheiro, 05 (cinco) conexões, 01 (uma) luminária, 06 (seis) tomadas e interruptores, 02 (dois) disjuntores, avaliados em R$ 460,00, pertencentes a vítima
An
deir
G
omes Ferreira.

Segundo consta, no dia, local e horário suso declinados,
o
denunciado e o terceiro não identificado
,
se deslocaram até uma residência situada na Rua dos Abacates, nº 726, sendo que
a
mesma
e
stava em obras.

Na sequência, o denunciado e o terceiro subtraíram os objetos supramencionados, momento em que se dirigiram até a residência vizinha, com o objetivo de praticar novo furto.

No local,
o
denunciado e o terceiro não identificado
a
rrombaram o portão que dava acesso ao terreno da residência, bem como danificaram a fechadura da porta da casa, momento em que o alarme acionou no celular de John Lennon Lucio de Morais.

Em seguida, ao notar que o alarme de sua residência havia se acionado, John Lennon, entrou em contato com a polícia militar, que ao chegar na residência visualizou MÁRCIO QUINTINO em fuga acompanhado do terceiro não identificado.

Logo após, os
policiais
efetuaram diligências pela localidade, momento em que encontraram o denunciado em posse da res furtiva.
(...)
”
(
sic
) (i
d.
205046261
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença, condenando
o
réu, ora, apelante, pela prática dos crimes de furto qualificado
mediante
concurso de agentes
.

O recurso defensivo busca, em síntese, a absolvição d
o
recorrente quanto ao crime que lhe fo
i
imputado
, em decorrência
do
princípio da insignificância
.

Subsidiariamente, pede
o reconhecimento do furto privilegiado e que seja
aplicada a pena abaixo do mínimo legal considerando a atenuante da confissão
.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
COM BASE NA
ARGUIÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A materialidade delitiva é ponto incontroverso, por ter ocorrido a prisão em flagrante, com a apreensão da “
res”

furtiva
em poder d
o
recorrente, conforme fazem prova o Auto de Prisão em Flagrante

174.3.2023.7031
(id. 198212846)
, o Boletim de Ocorrência

2023.124235 (id. 198212848)
,

o
Relatório de Investigação N° 2023.13.35680 (id. 198212849),
o
Termo de Reconhecimento de Objeto Nº 2023.16.175708 (id. 198214153)
/ Nº 2023.16.175917 (id. 198214161)
,

o
Termo de Entrega

Nº 2023.16.175918
(id.
198214162
)
,
o
Auto de Avaliação Nº 2023.16.177950 (id. 198214173)
.

Do mesmo modo, a autoria e o dolo direto se comprovam a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação recolhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Consoante relatado alhures,
o
apelante almeja a absolvição do crime
do
qua
l
está sendo acusad
o
, com base no
princípio da insignificância ao argumento de que os produtos objetos do furto
somavam R$
460,00 (quatrocentos e sessenta reais)
, ou seja, valor
inferior a
o
salário-mínimo vigente à época.

Alega, ademais, que
o prejuízo material causado pel
o
recorrente foi insignificante, notadamente
em razão do valor material dos objetos

e porque eles
foram recuperados
posteriormente
.

Como se sabe, o
princípio da insignificância
, também conhecido como princípio da bagatela,
é uma criação doutrinária e jurisprudencial,
por
cujo conceito principiológico
se reconhece a atipicidade de uma conduta, ante a ausência ou sua pequena

gravidade,
cuja aplicabilidade
é destinada àquelas condutas que não causam maior repercussão na sociedade. Cuida-se de uma atipicidade supralegal e, por isso, não pode ser aplicada indistintamente, sem critérios, sob pena de levar à impunidade ou mesmo incentivar a prática de pequenos delitos
, o que é inadmissível.

Para fazer incidir o princípio da insignificância, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu critérios de análise
ao caso concreto
, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente
;
(b) nenhuma periculosidade social da ação
;
(c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator Min. Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

Em resumo, o conceito do princípio da insignificância é o de que a conduta praticada pelo agente atinge de forma tão ínfima o valor tutelado pela norma que não se justifica a repressão. Juridicamente, isso significa que não houve
prática de
crime algum
.

No que tange à aplicabilidade do referido princípio ao delito de furto,
a jurisprudência dos Tribu
nais
Superiores é firme quanto
ao reconhecimento do princípio da bagatela
nas hipóteses de furto de objetos com valor
inferior
a 10% (dez por cento) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos.

N
a hipótese dos autos
,
a despeito dos judiciosos argumentos da defesa, não entrevejo
justificativa plausível que autorize
a
aplicabilidade
do
princípio
da
insignificância
.

Isso porque
,
o
apelante
possui

reincidência
e

maus antecedentes
,
conforme demonstra o
executivo de pena
,
com seis condenações
transitadas em julgado
, perfazendo
30 anos
,
8 meses
,
8 dias de penas unificadas
.

Desta feita,

o apelante
mostra
o
comportamento “useiro e vezeiro” na prática delituosa
, conforme
apontado
pela Pro
motoria de Justiça (id. 198214238)
:

“
(...)
Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal (SEEU), foi possível localizar em nome do apelante as Guias n. 0001224- 86.2012.8.11.0028, em que condenado nos autos n. 0013778-10.2007.8.11.0002, e pena de 2 (dois) anos, pela prática do crime descrito no art. 14, “caput” da Lei 10826/03; autos n. 0000000-00.0002.0.07.7501, condenado a pena de 6 (seis) anos, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, do CP; autos n. 0000162- 91.2010.8.11.0024, e pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses, pela prática do crime descrito no art. 158, “caput” do CP; autos n. 0019869-25.2009.8.11.0042, e pena de 2 (dois) anos pela prática do crime descrito no art. 288, “caput” do CP; autos n. 0000890-42.2018.8.11.0028, e pena de 9 (nove) anos e 8 (oito) dias, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, do CP.
(...)”

No tocante à temática, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
:

“É inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento” (
STJ
.
AgRg
no HC 694751 / SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha.
DJe
: 14/2/2022).

Em situações tais
, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. O princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 747.438/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma; data
do julgamento: 16.8.2022; data da publicação: 22.8.2022).

Em atenção à jurisprudência do c. STJ, cumpre dizer que o reconhecimento
do princípio da insignificância,
in
casu
, não se mostra socialmente recomendado, porquanto
a habitualidade delitiva deve ser desestimulada
para
não
haver
insistência
na prática de crimes, com o mesmo
modus operandi
, o que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário, até porque é sabido que condutas dessa natureza, tidas como desprovidas de gravidade por alguns, podem facilmente escalar para comportamentos acentuadamente perniciosos.

Roborando com tal entendimento, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal,
in
verbis
:

“Não se mostra razoável a utilização do princípio da insignificância para legitimar que a prática usual de condutas ilícitas venha a beneficiar o criminoso habitual. Aplicar o princípio da bagatela àquele que é contumaz em delitos patrimoniais é um verdadeiro estímulo para que continue fazendo deste tipo de ilícito o seu meio de vida.”
(N.U 1037555-45.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024)

D
o mesmo modo
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça decidiu através do Enunciado Orientativo n. 44 que:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

Com efeito
, em que pese a vítima tenha recuperado
em parte
o prejuízo patrimonia
l
,
porquanto alguns bens lhe foram restituídos, vislumbra-se que este resultado não adveio da vontade

legítima d
o
recorrente,
pois foi alcançado pela guarnição policial momentos depo
is do fato delituoso,
aplicando-se,
in

c
as
u
,
o pacífico entendimento de que
“(...) o simples fato de

o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do

princípio da insignificância”
(STJ –

A
gR
g

no

A
REs
p

1422348/SP, Rel. Ministro RIBEIRO

DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020,

D
J
e

13/08/2020).

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas impedem a absolvição

d
o
recorrente com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal porquanto

materialmente típica a conduta em apreço.

Diante deste quadro, não há espaço para aplicabilidade do princípio da insignificância no caso concreto, eis que, como demonstrado,
o réu
apresenta habitualidade
na prática de condutas ilícitas

contra o patrimônio, pouco importando se o objeto furtado era de menor valor ou se foi restit
uído
à vítima.

Com base nesses fundamentos,
rejeito

o pleito absolutório.

DO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO

Quanto ao pedido de aplicação do benefício previsto no art. 155, §2º, do Código Penal,
por óbvio, a aplicação da benesse não se mostra socialmente recomendada, pois prejudicaria a finalidade reprovadora da norma penal
.

C
omo se sabe, para que a referida causa de diminuição seja aplicada, basta
que o agente seja primário, que a coisa subtraída tenha pequeno valor e, caso a conduta tenha sido praticada de forma qualificada, que a qualificadora seja de ordem objetiva.

Na espécie, a
res furtiva
foi avaliado em
R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais)
, valor inferior ao salário-mínimo à época dos fatos de R$
1.302
,
00 (
mil, trezentos e dois
reais).

Contudo
,
o apelante
não é
primário
, o que
impede o reconhecimento do privilégio em análise, notadamente porque a normativa deve ser interpretada de maneira estrita,
não
sendo possível a incidência a casos de réus
reincidentes
.

Nesse mesmo sentido
, “c
onsoante disposto no § 2º do artigo 155 do Código Penal, afasta o furto privilegiado a circunstância de o réu não ser primário, o mesmo ocorrendo sob o ângulo da insignificância.
(...)
”

(HC 104109, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03-04-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2012 PUBLIC 25-04-2012)

Roborando
, o Superior Tribunal de Justiça
também
firmou o entendimento
que, “
n
os termos do art. 155, § 2º, do CP, constatada a reincidência do réu, mostra-se descabido o reconhecimento do furto privilegiado, bem como a consequente redução de pena dele decorrente. Precedentes. (...).”
(REsp 1724648/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018,
DJe
31/08/2018)
.

Como visto, embora a
res furtiva
não seja de expressivo valor, como já dito, o recorrente não é réu primário, ostentando diversas condenações definitivas pela prática de crimes contra o patrimônio, o que não autoriza a concessão do pedido formulado pela defesa.

DO
AFASTA
MENTO

D
A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO SOBRE O DELITO DE FURTO QUALIFICADO
.

Quanto
à
aplicação da pena abaixo do mínimo legal
na segunda fase da dosimetria,

a Defesa
sustenta que
a pena
-
base
,
sendo fixada em seu mínimo legal,

quando
na
segunda fase dosimétrica
deve ser reconhecida
a possibilidade
de aplicar a atenuante da confissão,
logo,
r
eduzir
a pena aquém do patamar
mínimo.

“In
casu
”
, o juízo singular
elevou em 1 (um) ano a pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis
,
antecedentes,
sendo mantida na segunda fase dosimétrica, uma vez que compensou
a atenuante
da confissão com um
a agravante
, reincidência
.

Com efeito, n
ão merece amparo o pedido de aplicação da pena abaixo do mínimo legal
, na segunda fase,

em razão da atenuante da confissão.

Aliás, o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo
,
abstratamente cominados
,
para a aplicação da sanção penal.

Em que pese
a sustentação da Defesa
, neste caso não há como fazê-la,
pois
é vedado a redução da pena aquém do mínimo legal
. D
iferentemente do que alega a Defesa,
temos a súmula 231 S
uperior Tribunal de Justiça
que prevê
que
“
a
incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior”
(
AgRg
no HC n. 856.205/ES, relator Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.)

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

mantenho
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024